Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA OFENSIVA E VEXATÓRIA. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE CONTRA O FORNECEDOR SEM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida a lhe pagar R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais; declarou a inexistência de débito de R$ 2.575,32 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos); determinou à recorrida a retirada do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrente foi surpreendido com ligações telefônicas e mensagens de texto nas quais lhe eram cobradas dívidas as quais o recorrente alega que não as contraiu. Relata ainda que as cobranças se deram de forma insistente, de modo a perturbar a vida profissional e o sossego do recorrente, que é executivo de uma empresa de telefonia, bem como teriam ocorrido, por certas vezes, de maneira desrespeitosa, pois os atendentes teriam imputado ao recorrente a alcunha de devedor. Afirma também que já em sede extrajudicial houve reconhecimento de que se trataria de fraude, mas que, não obstante, o nome do recorrente foi inscrito em cadastro de devedores, cuja circunstância o recorrente tomou conhecimento ao tentar realizar uma compra.

4. Nas razões recursais, o recorrente pede a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para os R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pleiteados à inicial.

5. Contrarrazões ao ID 36880290.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. No mérito, entendo que razão em parte assiste ao recorrente. Os arquivos de áudio anexados aos IDs 36880169 e 36880171 demonstram que o recorrente foi insistentemente incomodado por dívida inexistente, cuja fraude já havia sido reconhecida, a qual o recorrente não teve participação, conforme mencionado em sentença. Aliás, o arquivo de áudio de ID 36880171, com duração de 14 minutos, corrobora a alegação de que a conduta da recorrida transbordou os limites do mero aborrecimento e do exercício regular de um direito, na medida em que o recorrente foi acusado de ser inadimplente e de ser mal-educado, aliado à conduta pouco respeitosa do preposto da recorrida, de quem se espera equilíbrio e ponderação. Além disso, verifica-se que a recorrida busca determinar ao recorrente que adote as providências cabíveis para a solução de problema que ele não deu causa. Resta, pois, configurada a prática de ato ilícito.

8. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Cumpre ressaltar que os 6 (seis) protocolos abertos pelo recorrente na plataforma digital "Consumidor.gov" demonstram que tentou solucionar o caso de 09.02.2021 a 24.12.2021, ou seja, por mais 10 (dez) meses. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021.

9. Além do mais, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser decotada a quantia depositada pela recorrida ao ID 36880293 (R$ 1.000,00).

11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser decotada a quantia depositada pela recorrida ao ID 36880293. Mantida as demais disposições já fixadas.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.